Tribunal: TJDFT
Processo: 0739114-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. PEDIDO FORMULADO APÓS A CITAÇÃO E IMPUGNAÇÃO DO EMBARGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGRA GERAL. TEMA 1076/STJ. SENTENÇA REFORMADA. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO AO PONTO DEVOLVIDO. ACÓRDÃO INTEGRADO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO. EMBARGOS DO RÉU/APELANTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. No que tange aos aclaratórios movidos pela Autora/Apelada, estando devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Em relação aos Embargos opostos pelos Réu/Apelante, constatado erro material no acórdão, os aclaratórios devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para readequar a condenação em honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.
5. Em respeito ao art. 85, § 3o, I e II, e § 5o, do CPC/15, sobre o valor da causa que esteja compreendido na faixa inicial limitada a 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários advocatícios devem ser fixados no mínimo em 10% (dez por cento) e no máximo em 20% (vinte por cento) e, naquilo que exceder essa faixa inicial, entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento).
6. Embargos de Declaração de ambas as partes conhecidos. Negado provimento aos da Autora/Apelada e providos os do Réu/Apelante.